Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Jhony da Mota Oliveira contra sentença (Id 23487436, págs. 1-3) do i. juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reparação de danos morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Diego Costa Elói, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC[1], para condenar o réu a lhe pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da sentença (enunciado da súmula 362 do STJ[2]), bem como a promover a retratação no mesmo grupo em que divulgou o vídeo e proferiu as ofensas ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária a ser fixada. Extinto o processo, com o acolhimento parcial da pretensão deduzida na inicial, foi determinada a intimação pessoal da parte requerida, por meio de carta com Aviso de Recebimento, a fim de tomar ciência da sentença, haja vista ter sido decretada a sua revelia. Todavia, o “AR” retornou, sem cumprimento da diligência, com a anotação “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id 23487439). Acontece, porém, que do cotejo entre os endereços constantes do mandado de citação (Id 23487425) e do mandado de intimação da sentença (Id 23487438), verifica-se que há divergência entre eles. Ao tempo em que o mandado citatório foi encaminhado para a Rua Copaíba 01, bloco E, apto 815, Ed. Century Plaza, Norte (Águas Claras), Brasília - DF - CEP: 71919-540; o mandado de intimação da sentença foi expedido para Rua Copaíba lote 01, bloco E, apto 815, Ed. DF Plaza, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71919-540. Considerando que a cidade de Águas Claras é composta predominantemente por condomínios verticais, é razoável a observação do funcionário dos correios, ao consignar a insuficiência de endereço para a entrega da correspondência. Portanto, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, com base no art. 10 do CPC[3], CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que os autos retornem ao juízo de origem a fim de ser determinada a intimação da parte apelada, com o propósito de tomar ciência da sentença, no mesmo endereço para onde foi encaminhado o mandado de citação (devidamente cumprido – Id 23487431), ou seja: Rua Copaíba 01, bloco “E”, Apto. 815, Ed. Century Plaza, Norte (Águas Claras), Brasília - DF - CEP: 71919-540. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 . Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Súmula 362 do STJ- A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.